Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-51.2023.8.11.0027
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000224-51.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIZEU PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 872.368.421-68 (APELANTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), AMISTERDAN RODRIGUES DE ARAGAO - CPF: 795.120.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE BRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 020.796.991-48 (TERCEIRO INTERESSADO), UELLITA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 038.781.291-14 (TERCEIRO INTERESSADO), A. J. R. M. - CPF: 049.414.481-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEMENTO PROBATÓRIO DE ESPECIAL RELEVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 14 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. O Ministério Público, em contrarrazões e parecer, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; e

(
ii
) definir o valor probatório da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando menor de idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos crimes contra a dignidade sexual, frequentemente praticados sem testemunhas diretas ou vestígios materiais, a palavra da vítima possui elevado valor probatório, desde que firme, coerente e corroborada pelos demais elementos de prova.

No caso concreto, a vítima, menor de 14 anos à época dos fatos, descreveu de maneira detalhada, harmônica e consistente os abusos sofridos, apontando o réu como autor. Tais relatos foram confirmados por laudos periciais, relatório psicossocial e outros documentos que atestam os traumas sofridos.

O réu, apesar de negar a prática dos abusos, não apresentou elementos probatórios que enfraqueçam ou contradigam o robusto conjunto probatório existente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece que a palavra da vítima, especialmente em crimes cometidos contra menores, assume importância central no processo probatório, autorizando a condenação quando corroborada por outros elementos.

O princípio da persuasão racional (art. 155 do CPP) e o Enunciado Orientativo nº 10 da Jurisprudência Uniformizada das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal reforçam que, em delitos dessa natureza, a palavra da vítima é elemento apto a embasar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima, especialmente menor de idade, possui especial valor probatório e pode sustentar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório demonstra de forma segura a materialidade e a autoria do crime.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 217-A, caput; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no HC 793.076/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/02/2023,
DJe
13/02/2023.

TJMT, N.U. 0001160-22.2014.8.11.0088, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 25/01/2023, DJE 31/01/2023.

TJMT, N.U. 1012508-75.2021.8.11.0055, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 18/10/2022, DJE 21/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na denúncia, condenando
Elizeu Pereira dos Santos

pelo
crime previsto pelo artigo 217-A do CP
à pena definitiva de
14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias
de reclusão em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais,

a defesa pugna pela absolvição do acusado,
ao argumento de que
a produção probatória é insuficiente para manter a condenação, nos termos do princípio do
in dubio pro reo
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o
desprovimento do recurso (Id.
241649317
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
no parecer (Id
.
244179685
)
opinou pelo
des
provimento do
recurso, mantendo-se a sentença condenatória.

É o relatório.

À
revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensancha ao presente recurso, consiste

em não ter sido admitida a tese de absolvição do ap
elante, por ausência de provas
.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque,
é
cediço que
nos crimes contra a dignidade sexual, previstos no Título VI do Código Penal Brasileiro,
a palavra da vítima tem grande validade como prova, podendo

ser utilizada como fundamento suficiente a ensejar o decreto condenatório,

especialmente em crimes praticados às escondidas, como ocorre em inúmeros casos de
delitos contra os costumes
. No presente caso, verifica-se que
a ofendida foi precisa

ao
relatar

os

abusos sexuais em toda persecução penal, donde fora respeitado o crivo do contraditório e ampla defesa.

Extrai-se da
denúncia

que o acusado
Elizeu Pereira dos Santos praticou a seguinte conduta:

“
Com início em data incerta, mas sabendo-se que com início por volta do ano de 2020, em conduta reiterada que se repetiu
por diversas vezes
até por volta do dia 06/09/2020, na residência particular localizada à Rua Zacarias Fraga Silveira, n° 249 Bairro Jardim Planalto, nesta cidade de Itiquira/MT,, o denunciado ELIZEU PEREIRA DOS SANTOS, consciente da ilicitude de sua conduta, praticou atos libidinosos, a fim de satisfazer a própria lascívia, com Ana Júlia Rodrigues Machado, criança nascida em 29/11/2009 (que à época dos fatos possuía entre 10 e 11 anos de idade), consistente em passar a mão na vagina, introduzir o dedo em seu órgão genital;
”
(id. 241649182)

Depreende-se dos autos
que tanto à autoria quanto a materialidade restaram devidamente comprovadas.

A materialidade restou comprovada
por meio da Portaria (Id. nº 241648249 – págs. 10/11), Boletim de Ocorrência (Id. nº 241649151 – págs. 12/15), Laudo Pericial (Id. nº 241649153 – págs. 38/43), Relatório Psicossocial (Id. nº 241649153 – págs. 50/52), Relatório Policial (Id. nº 241649162 – págs. 76/80), bem como pelos depoimentos colhidos em
ambas fases
da persecução penal.

Quanto à autoria, a
própria vítima
Ana Julia Machado
, ao ser ouvida durante acompanhamento com a psicóloga
apresentou
sinais claros de trauma, confirmou os fatos narrados na fase inquisitorial, não deixando dúvidas ao apontar o réu, cunhado do seu padrasto, como autor da violência sexual que sofreu
, conforme trecho transcrito de seu depoimento:

“
(...) Psicóloga:
Porque
você acha que está aqui? Vítima: Por causa, como posso dizer, da coisa que aconteceu comigo. Psicóloga: Que coisa, o que aconteceu com você? Vítima: Que eu fui aliciada por um homem. Psicóloga: Se pode me explicar como que foi isso? Vítima: Sim. Foi assim, tipo assim eu tinha, acho que 8 anos que eu lembre, e a casa que eles morava era aqui perto, era perto da mãe da irmã do meu padrasto, eu fui dormir na casa da minha prima de consideração, tinha duas camas, uma cama dormia o irmão, mas é da minha prima de consideração e a outra cama dormia eu e minha prima, só que eu durmo na beira da cama,
o Elizeu ele aproveitou e me aliciou, essa foi a primeira vez. Segunda vez, foi que eles mudaram de casa, a casa deles ficava, agora não vou saber explicar onde que era, mas era um pouquinho mais longe agora. Essa segunda vez, o irmão da minha prima, era quarto separado agora, cada um tinha seu quarto, eu dormi no quarto da minha prima só que eu não consegui dormir no canto, tive que dormir na beirada de novo, ele me aliciou de novo, só que depois eu parei de frequentar a casa da minha prima porque eu não sabia como contar para minha mãe isso, não sabia se minha mãe iria acreditar em mim, [vítima chora].
Depois passou um tempo, e eu não quis voltar mais,
eu fui morar com meu pai, eu contei para o meu pai o que tinha acontecido comigo, ele foi lá na delegacia e abriu o processo, eu passei por um monte de coisa, psicólogo, por ginecologista também, eu fui não lembro onde que eu fui, acho que era em um negócio de conselheiro alguma coisa assim, lá eu também conversei acho que conversei com mais dois psicólogos, depois acho que eu vim para cá. Psicóloga:
Deixa eu
te fazer uma pergunta, quando você falou de aliciar, o que é aliciar para você? Vítima: Me tocar sem minha permissão. Psicóloga: E ele tocou em qual parte do seu corpo? Vítima: Minha parte íntima. Psicóloga: Qual parte íntima, do jeito que você sabe falar, do jeito que vir na sua cabeça, do jeito que você sempre fala? Vítima: Vou falar que nem nos livros, vagina né

Psicóloga: Ele relou em alguma outra parte? Vítima: Não, só nessa parte mesmo. Psicóloga: E estava por cima da roupa, embaixo da roupa? Vítima: Embaixo da roupa. Psicóloga: Por muito tempo, como que era? Vítima: Não foi muito tempo porque parei de frequentar a casa da minha prima, eu só conversava com minha prima, só que não dormia mais na casa dela. Psicóloga: Essa sua prima, filha dele? Vítima: Isso. Psicóloga: Eu falo tempo no sentido assim, você disse que ele relou na sua vagina, embaixo da roupa, quando ele relou na sua vagina ele ficou muito tempo com a mão, como que foi? Vítima: Não ficou por muito tempo porque eu acordei, levantei e fiquei horas no banheiro, até ele sair de lá e eu poder dormir. Psicóloga: E a segunda vez, foi como? Vítima: A segunda vez eu tentei me esconder, eu não queria contar para minha mãe, porque tipo assim é que eu sabia que tinha tranca para trancar a porta, eu me escondi
e também
acho que eu dormi no chão, porque eu não conseguia dormir lá porque vai que
taria
dormindo e ele ia lá de novo. Psicóloga: Então quantas vezes ele fez isso com você? Vítima: Eu acho, pelo que eu me lembro, duas vezes. (...) Psicóloga: E você conseguiu contar para sua mãe ou foi seu pai que contou para sua mãe? Vítima: Foi meu pai que contou para minha mãe
porque
eu não conseguia contar. Psicóloga: Por que você acha que não conseguia contar para a mãe? Vítima: Como ela conversava com ele, eu achei que ela não ia acreditar em mim, ia falar que eu estava inventando, mas eu pensei assim, se eu contasse para meu pai e meu pai contasse para ela, ela ia acreditar no meu pai. Foi isso que eu fiz. (...) Psicóloga: Quando ele relou nas suas partes íntimas, ele falou alguma
coisa para você? Vítima: Acho que não, porque faz tanto tempo, eu era criança, mas eu acho que não.
Psicóloga: Ela chegou alguma vez a ameaçar você? Vítima: Sim, ameaçar que se eu contasse para alguém eu ia morrer. Psicóloga: Quando ele falava isso para você? Vítima: Eu acho que foi na última vez, que eu escondi, ele falou isso. Depois disso aí nunca mais fui
na
casa deles, nunca mais

Psicóloga: Tem alguma coisa que você lembra mais? Vítima: Não, felizmente. Psicóloga: Tem alguma coisa que você queira me contar, a respeito disso? Vítima: Não, acho que não. É o que eu lembro que estou te contando. (...)”

(id. 241649286)

Assim, havendo total harmonia entre os depoimentos prestados pela
vítima e o relatório

d
a psicóloga,
não pairam dúvidas sobre a autoria e materialidade do
crime
pelo acusado.

De outro
norte
, o acusado
negou que tenha praticado qualquer abuso sexual em face
a vítima
.

Ocorre que, comumente os crimes de natureza sexual não deixam vestígios e normalmente são realizadas as escondidas, o que confere uma maior credibilidade na palavra da vítima quando realizada de forma harmônica e coerente, autorizando a prolação do decreto condenatório, como é o caso dos autos.

Assim, a versão da vítima toma ainda mais valor, já que firme e coerente em toda persecução penal.

A
liás, a
questão está pacificada no âmbito deste Sodalício, por meio do Enunciado Orientativo n.º 10 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in
verbis
:

“10.
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponível em DJE n.º 9998, de 11/04/2017)
(destaquei)
.

Sobre o tema, Celso
Delmanto
leciona:

"(...) A palavra da vítima representa a viga mestra da estrutura probatória, e a sua acusação firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação” (Código Penal Comentado, 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 461).

Cumpre destacar, que em razão das peculiaridades dos crimes contra a dignidade sexual, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que:

"
(
...
)
a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade
"(
AgRg
no
AREsp
652.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 11/06/2015,
DJe
17/06/2015)

(
AgRg
no HC n. 793.076/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 13/2/2023)
(destaquei)

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas
juntadas
ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são
claras
em demonstrar, a
materialidade e
autoria do apelante

pelo crime de estupro
de vulnerável
que lhe é imputado, com tod
os

o
s element
o
s inerentes ao tipo penal, descabendo acolher a pretendida absolvição por falta de provas.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL
PRATICADO POR VIZINHO – ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL – RECURSO DA DEFESA –
1.PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO
POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –
2. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA PENA – PROCEDENTE EM PARTE – EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – APELO PROVIDO EM PARTE. 1.A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório.
É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos. 2. Afastamento das circunstâncias judiciais, sob pena de configuração de bis in idem, razão do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso “f”, do CP
.
(N.U 0001160-22.2014.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 31/01/2023)
(d
estaquei
)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PLEITO DE SUBMISSÃO DA VÍTIMA À AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA INDEFERIDO PELO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – IRRELEVÂNCIA DA PROVA PLEITEADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – REJEIÇÃO
– 2. MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A PRÁTICA DOS ILÍCITOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – INCONSISTÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS OPORTUNIDADES EM QUE FOI OUVIDA – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO
E INSOFISMÁVEL

(...),
RECURSO DESPROVIDO.1.
(...),
2. Não se pode falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas por ele praticadas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações da vítima que foram corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual,

(...),
”

(N.U 1012508-75.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)
(destaquei)

Desse modo, não há que se falar em absolvição por falta de provas, já que nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima menor de idade tem importante valor como prova, quando corrobora com os demais elementos probatórios
.

Portanto, imperiosa a manutenção da condenação do apelante no tipo penal previsto no artigo 217-A, caput, do Código Pena, que prevê:

“Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.”

Com essas considerações,
nego
provimento
ao recurso, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024